Tribunal: TJES
Processo: 5043740-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043740-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5043740-76.2024.8.08.0035

Recorrente: JAIR ROSA DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 15220596 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de empréstimo consignado, com a anulação do contrato, a condenação da parte Requerida/Recorrida à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontados e a condenação da reparação de danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado em nome da parte recorrente, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

3. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se os descontos indevidos ensejam a
restituição em dobro
ou apenas de forma simples; e, (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

5. No caso em voga, a parte Recorrida acostou aos autos o contrato devidamente firmado pelo Recorrente (IDs 15219232 e 5219233), em que pese não haver juntada dos comprovantes de depósitos dos valores recebidos a títulos de empréstimos, verifico que o contrato de ID 15219232 às fls. 03 demonstra que houve refinanciamento do contrato de nº 815237951 firmado em 01.12.2020, o que é comprovado com o extrato de ID 15219209 às fls. 3, que demonstra que referido contrato foi excluído por portabilidade em 18.10.21.

6. O mesmo ocorre com o contrato de ID 5219233 às fls. 8 mostra a portabilidade do contrato de nº11551205 firmado em 30.11.2020, comprovado pelo extrato de ID 15219209 às fls. 3, demonstra que referido contrato foi liquidado antecipadamente em 03.12.2020

7. Assim sendo, irretocável a r. sentença que ao analisar a referida documentação concluiu que houve a contratação de empréstimos pelo Recorrente, vejamos:

“[...] Em suma, a parte Requerente afirma na petição inicial que não consentiu com a realização do contrato de empréstimo de nº. 815237952. Não obstante os argumentos apresentados, verifico que não assiste razão em seu pleito. Isso porque o banco se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, anexou ao processo o Termo de Adesão ao id 67842307, devidamente assinado pelo consumidor. É relevante destacar que o contrato ostenta um título em letras garrafais, indicando se tratar de um contrato de empréstimo consignado, ou seja, não houve omissão no documento a respeito do tipo de contratação.

Assim, considerando o conjunto de provas apresentadas no processo, conclui-se que o pedido do requerente carece de fundamentação (art. 373, I, CPC), haja vista a comprovação de ter realizado a contratação, o que torna pouco plausível a alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato estabelecido.[...]”

8.Esse também é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO . VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o apelante, embora idoso, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2016, quando firmado o contrato questionado, contava com 63 (sessenta e três) anos, conforme evidencia seu documento de identificação . 2. Apesar de o apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ele assinados, acompanhados de documentos do aposentado, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. O consumidor fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral . 4. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019). 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025839320238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

9.Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação dos empréstimos consignados.

10.Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

11.Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta documentos que demonstram a celebração do contrato, com assinatura da parte consumidora e informações claras sobre a modalidade contratada.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do consumidor de comprovar a inexistência da relação jurídica ou vício no consentimento, quando o fornecedor apresenta documentação idônea.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50025839320238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)